Tribunal: TJSP
Processo: 1014086-34.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
r Municipal no 2/1.990. 5. Precedentes da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. A multa cominatória fixada na origem é adequada e razoável (R$100,00), considerando o caso concreto e a natureza da matéria jurídica ora debatida. 7. A alteração da referida multa pecuniária poderá, eventualmente, ser discutida perante o D. Juízo "a quo", na fase de execução, nos termos do disposto no artigo 537, § 1o, do CPC/15. 8. Manutenção do prazo concedido inicialmente, para o cumprimento da obrigação judicial. 9. Ação Civil Pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1014086-34.2018.8.26.0161; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/03/2021

Data de publicação:

15/03/2021

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL – PRETENSÃO À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, matéria preliminar, relacionada à incompetência absoluta do D. Juízo da Infância e Juventude, prejudicada, ante o julgamento do conflito negativo de competência, suscitado perante a C. Câmara

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL – PRETENSÃO À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, matéria preliminar, relacionada à incompetência absoluta do D. Juízo da Infância e Juventude, prejudicada, ante o julgamento do conflito negativo de competência, suscitado perante a C. Câmara Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 2. No mérito, imposição de obrigação para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, reconhecida. 3. Afronta ao princípio da separação de poderes ou, ainda, ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas e orçamentárias do Município de Diadema, não caracterizadas. 4. A obtenção do referido documento decorre do disposto no artigo 1o, VII, a Lei Complementar Municipal no 2/1.990. 5. Precedentes da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. A multa cominatória fixada na origem é adequada e razoável (R$100,00), considerando o caso concreto e a natureza da matéria jurídica ora debatida. 7. A alteração da referida multa pecuniária poderá, eventualmente, ser discutida perante o D. Juízo "a quo", na fase de execução, nos termos do disposto no artigo 537, § 1o, do CPC/15. 8. Manutenção do prazo concedido inicialmente, para o cumprimento da obrigação judicial. 9. Ação Civil Pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.